Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-15.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001989-15.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO

DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apresentadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2 - Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3 – Recurso rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 291329356), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, que, por unanimidade,
“
deu
parcial provimento ao recurso do autor para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de arbitrar os honorários contratuais nos processos nº 0000101-50.2018.8.04.4001 em trâmite na Comarca de Envira/AM, nº 0000116-91.2018.8.04.3201 em trâmite na Comarca de Borba/AM e nº 0000147- 84.2018.8.04.3501 em trâmite na Comarca de Carauari/AM, no importe de R$ 18.000,00, acrescido de juros de mora desde a citação, passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, da mesma forma o índice de correção aplicado será o INPC, passando a ser aplicado o IPCA, a partir de 1º/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela citada legislação.

Por consequência, nego provimento ao recurso do requerido BANCO BRADESCO e majoro os honorários advocatícios em 15% (art. 85, § 2º, do CPC/15).
”

(ID
284211391
)

O recorrente sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por julgamento extra petita; (ii) omissão e contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; (iii) omissão quanto às provas dos autos, especialmente os termos de quitação; (iv) omissão e contradição quanto à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro; (v) omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado; (vi) erro material e contradição no quantum arbitrado; e (vii) erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial.

Aduz que o contrato não era "puramente de êxito", mas sim "híbrido", com pagamentos previstos por etapas processuais, independentemente do resultado final, e que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo embargado.

Prequestiona os artigos art. 85, § 2º e 8º, art. 86, caput e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1º, art. 492, art. 489, §1º, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2º e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, art. 421-A, II, art. 422, art. 596, art. 884 do CC; art. 5º, inciso LV e art. 93, IX da CF.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Nas contrarrazões (ID 292868885), o embargado alega que os embargos possuem caráter meramente protelatório, visando rediscutir matéria já decidida. Por fim, postula pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso em tela, não há falar em julgamento extra petita.

O acórdão manteve o entendimento da sentença, que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, exatamente como requerido na petição inicial, na qual o autor pleiteou o arbitramento de honorários em razão da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos, cuja remuneração era substancialmente estabelecida pelo êxito.

Conforme expressamente consignado no acórdão: "
Verifica-se dos autos que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos advogados destituídos ajuizarem a devida ação de arbitramento de honorários em desfavor do banco requerido
".

Ressalta-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a natureza do contrato firmado entre as partes, concluindo tratar-se de contrato de êxito:

"No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que, além dos eventuais valores quitados a título de 'adiantamento' (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do "Benefício Econômico" auferido em proveito da requerida".

A existência de previsão contratual de pagamentos intermediários ou adiantamentos não descaracteriza a natureza essencialmente ad exitum do contrato, conforme já pacificado pelo STJ em inúmeros julgados envolvendo as mesmas partes e contrato semelhante.

O entendimento do STJ é consolidado no sentido de que a rescisão unilateral do contrato de honorários, pelo mandante, implica na possibilidade de arbitramento judicial dessa verba, proporcional aos serviços efetivamente prestados até o momento da revogação do mandato.

No que diz respeito aos termos de quitação, o acórdão não incorreu em omissão, tendo expressamente consignado que:

"O referido documento foi entabulado em respeito a cláusula 16.2 do contrato, a qual estabelece [...] Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste "Contrato" deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste "Contrato", para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas".

Observa-se que os referidos termos de quitação referem-se aos pagamentos de adiantamentos previstos contratualmente para as etapas intermediárias, não abrangendo a remuneração principal, que seria devida em caso de êxito da demanda, possibilidade que foi frustrada pela rescisão unilateral do contrato pelo embargante.

No que tange à fundamentação do
quantum
arbitrado, não há falar em omissão.

O acórdão levou em consideração "o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza das demandas, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Estado do Amazonas)", além dos documentos acostados aos autos que comprovam os trabalhos realizados pelo embargado nos processos objeto da ação.

Por fim, quanto à distribuição do ônus sucumbencial, o acórdão foi claro ao afirmar que "a parte autora decaiu de parte mínima do pedido", aplicando corretamente o art. 86 do CPC/2015.

O fato de o valor arbitrado ser inferior ao percentual sugerido na inicial não implica necessariamente em sucumbência recíproca, pois o pedido principal de arbitramento de honorários pelos serviços prestados foi acolhido.

Diante do exposto, verifica-se que o embargante pretende, na verdade, rediscutir matéria já decidida, o que é inadmissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Destarte, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025